Tribunal: TJDFT
Processo: 0707973-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINAR DE PERDA OBJETO E PRECLUSÃO. REJEITADAS. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL OFERECIDO À PENHORA PELO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POSTERIOR. ABUSO DE DIREITO. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. REAVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. ERRO. FUNDADA DÚVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Agravo interno prejudicado.
2. Insubsistente a alegação de perda do objeto em razão da realização da hasta pública dos bens e da arrematação; o que se busca no recurso é justamente o reconhecimento da impenhorabilidade e da necessidade de realização de nova avaliação do bem imóvel, pretensões que, se eventualmente acolhidas, podem levar à anulação da hasta pública dos imóveis. 2.1. Não há que se falar em preclusão da matéria quando a impenhorabilidade que já foi discutida nos autos se refere a imóvel diverso; no julgado suscitado pelos agravantes, a impenhorabilidade analisada foi quanto ao imóvel, objeto do contrato, enquanto que no presente recurso, a impenhorabilidade alegada é relativa ao imóvel que foi ofertado pelo devedor para o pagamento da dívida e cuja hasta pública foi determinada na decisão agravada. 2.2. Preliminares rejeitadas.
3. Pela decisão agravada, integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração, definidos três pontos: pedido de reavaliação dos imóveis penhorados; a alegação de impenhorabilidade de um do imóvel penhorados e a determinação da imissão na posse em favor dos agravados do imóvel objeto do contrato. Após a decisão dos embargos de declaração e antes de interposição do agravo de instrumento, o juiz determinou a suspensão da determinação da imissão na posse para analisar a alegação de nulidade da determinação da imissão na posse em razão de não haver auto de adjudicação do bem e também para analisar o pedido de retenção por benfeitorias do imóvel. 3.1. Nessa circunstância, se a questão da imissão na posse ainda estava pendente de apreciação pelo Juízo de origem, o Tribunal, como instância revisora, não poderia analisar tal matéria.
4. Dispõe o art. 3o, inciso VII da Lei 8.009/90 que a impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. 4.1. A regra de impenhorabilidade não é irrestrita; o beneficiário da proteção pode livremente optar por dar o bem de família para pagamento de uma dívida, não sendo, contudo, admitido comportamento de má-fé do proprietário, que oferece o bem de família para pagamento e depois, de forma contraditória, alega a proteção da impenhorabilidade da Lei 8.009/90.
5. No caso, o imóvel que o agravante agora alega ser bem de família, foi por ele mesmo ofertado em juízo para pagamento da dívida; e tal oferta foi homologada pelo Juízo, que determinou a lavratura do termo de penhora do bem. Assim, nítido o comportamento contraditório do agravante, pois, em um primeiro momento, ofereceu o bem para pagamento da dívida (tendo sido efetivada a penhora), e, posteriormente, quando o juiz determina a hasta pública, alega impenhorabilidade, o que, certamente, configura abuso de direito, violando os princípios da boa-fé e da confiança, que deve nortear as relações negociais, e também o princípio da cooperação, um dos pilares da nova legislação processual civil, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais. 5.1. “Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório).” (STJ - REsp: 1677015 SP 2015/0055834-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2018).
6. O agravante, embora alegue que houve valorização do imóvel e que o valor indicado pelo avaliador judicial é inferior ao real valor dos imóveis, não trouxe aos autos qualquer indicativo nesse sentido. Só a alegação de que o valor da avaliação seria incompatível com o preço que as partes estimam para o bem penhorado não é suficiente para justificar a realização de nova avaliação. 6.1. “É descabida a suspensão de leilão devidamente aprazado nos autos ao fundamento de estar pendente de análise pedido de reavaliação do bem penhorado, notadamente quando não demonstrada, de plano, a verossimilhança da alegação fática levantada pela parte Executada. Soma-se a isso o fato de que o mero transcurso do tempo não é argumento suficiente para reavaliar o bem, sob pena de premiar-se o Executado que, sem razão, vale-se de mecanismos processuais protelatórios em flagrante descompasso com o primado da boa-fé processual objetiva (Código de Processo Civil, artigos 5o e 873, inciso II).” (Acórdão 1195546, 07075203720198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.